Tribunal: STF
Processo: RE 360760
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. LEI 8.742/93. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS A E B.
CABIMENTO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ÓRGÃO
FRACIONÁRIO. SÚMULA 528 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Recurso
interposto com base na alínea "b" do inciso III do artigo 102 da
Constituição do Brasil, hipótese em que se revela imprescindível,
para sua admissão, a existência de declaração formal de
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou
órgão especial do Tribunal, ausente no caso concreto.
Agravo
regimental a que se nega provimento.